Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723746-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINA CANDIDO RIBEIRO DOS SANTOS, REGINA MARIA DE ARAUJO FROZ, RICARDO KLINGER CORREIA LIMA, ROMUALDO DA SILVEIRA FILHO, RONALDO ANTONIO DA SILVA, ROSELY CERQUEIRA DE OLIVEIRA, TEMIS BARRETO DA COSTA ARAUJO, THAYS CHRISTINA LEITE DE ARAUJO, THEREZA CHRISTINA CORREA RIBEIRO, WILNA CELIA PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo-lhes facultado regularizar a representação processual das partes REGINA CÂNDIDO RIBEIRO DOS SANTOS e THEREZA CHRISTINA CORREA RIBIEIRO no prazo de que dispõem para contrarrazoar o apelo constitucional, tendo em vista o requerimento formulado no ID no 43512326. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007